Tribunal: STF
Processo: RE 106878
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
EMENTA: -  JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. JUSTIÇA DO
TRABALHO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI COMPLEMENTAR 180/78, DE SÃO
PAULO. EMPREGADOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, ADMITIDOS PELO
REGIME DA C.L.T., POSTERIORMENTE CONSIDERADOS SERVIDORES AUTARQUICOS,
PARA OS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 180/78, QUE, COM BASE NELA,
PLEITEIAM, EM FACE DA AUTARQUIA, ENQUADRAMENTO E OUTRAS VANTAGENS,
INCLUSIVE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO, VENCIDAS E VINCENDAS, E,
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
       COMPETÊNCIA, PELO OBJETO DA LIDE, DA JUSTIÇA COMUM (ESTADUAL),
 E NÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO.